Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante petição de id 40964409, o patrono dos apelantes noticia a destituição do mandato que lhe havia sido outorgado. Caberia a parte nomear novo patrono no mesmo ato de destituição, conforme disposição do Código de Processo Civil. Rememoremos: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Nessas condições, faculto prazo de 5 (cinco) dias para os apelantes regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Retire-se o processo de pauta (id 41182904). Intimem-se pessoalmente. Brasília, 26 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator